Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-39.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de consignação em pagamento – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Pedido de consignação em pagamento de quantia referente à quitação de contrato de financiamento de veículo automotor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, todavia,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de consignação em pagamento – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Pedido de consignação em pagamento de quantia referente à quitação de contrato de financiamento de veículo automotor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, todavia, incabível, na espécie, ante a ausência de verossimilhança das alegações – Caso dos autos em que o autor devolveu o veículo financiado de forma amigável, o qual fora vendido em leilão para quitação parcial do saldo devedor. Documentação coligida aos autos que evidencia a existência de saldo devedor no importe de R$ 16.427,72 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos). Gravações telefônicas juntadas aos autos que demonstram a negociação das partes para quitação do saldo devedor, cujas propostas não foram aprovadas pelo setor financeiro do banco réu – Impossibilidade, no caso, de obrigar o réu a exibir as gravações telefônicas indicadas nas razões recursais, por se tratar de obrigação impossível, diante da não localização dessas conversas – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.